Tribunal: TJDFT
Processo: 0704179-69.2021.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. NULIDADE. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que absolveu um dos réus e condenou o outro pela prática de cinco crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal), impondo-lhe pena de 10 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a absolvição de um dos réus deve ser reformada diante do reconhecimento fotográfico e outros elementos probatórios; e (ii) avaliar se a condenação do outro réu deve ser mantida, com possível revisão da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não seguiu o procedimento previsto no art. 226 do CPP, sendo inválido para fundamentar condenação, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF.
4. A absolvição de um dos réus deve ser mantida, pois não há outras provas seguras que corroborem a autoria, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
5. A condenação do outro réu é válida, pois, além do reconhecimento fotográfico, há prova pericial e testemunhal que o vincula diretamente ao crime, especialmente o laudo pericial de registros audiovisuais que apontou, com grau moderado de plausibilidade, sua presença no local dos fatos.
6. A pena deve ser reduzida, aplicando-se o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, resultando na fixação definitiva da pena em 9 anos e 2 meses de reclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da defesa parcialmente provido para redimensionar a pena.
Tese de julgamento:
O reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP é inválido para fundamentar condenação, salvo se corroborado por outras provas seguras.
A absolvição deve ser mantida quando não há elementos probatórios consistentes que vinculem o réu ao crime, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.
A pena-base pode ser exasperada considerando circunstâncias judiciais desfavoráveis, devendo a majoração observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; Código de Processo Penal, arts. 226 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; AgRg no AREsp no 2.174.237/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas; Acórdão no 1658560, 1a Turma Criminal, TJDFT; Acórdão no 1965707, 1a Turma Criminal, TJDFT